Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729251-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOVENY MARIA DA SILVA NORONHA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ANULABILIDADE DA ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA DO DIREITO. CONVOCAÇÃO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DISCUTIR A NEGOCIAÇÃO DO PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E AO ESTATUTO. DISCUSSÃO QUANTO À NULIDADE DA CESSÃO. CESSIONÁRIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a assembleia questionada pela autora ocorreu em 17/12/2012 e a presente ação foi proposta em 26/9/2019, lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, prazo superior ao previsto no art. 179 do Código Civil. Decadência reconhecida de ofício. 2. O credor apontado no precatório é o SINDSAÚDE, tema inclusive já decidido no julgamento de Mandado de Segurança 0716147-64.2018.8.07.0000, transitado em julgado. 2.1. Inviável a discussão sobre a alegada nulidade da cessão neste feito, uma vez que a alegada cessionária não integrou a lide. 3. Quanto ao alegado prejuízo financeiro experimentado, a autora/apelante não logrou comprovar sua ocorrência, consubstanciada na recusa (parcial ou total) de repasse da quantia referente à cota da autora (art. 373, I do CPC). 4. Recurso conhecido, decadência do direito de questionar assembleia sindical reconhecida de ofício e, no mérito, apelo desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, sendo seu precatório vendido a terceira pessoa por valor que considera prejudicial aos seus interesses e sem a sua anuência, entende configurado o prejuízo material. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Requer no ID 25140133 - Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que, não tendo a recorrente comprovado “a alegada nulidade da decisão assemblear que permitiu a cessão de créditos (precatórios), não há que se falar em ato ilícito praticado pelo sindicato apelado que justifique a pretensão indenizatória”. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar os elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS (OAB/DF 55.712) e NATÁLIA BARROS DE SOUZA (OAB/DF 54.110). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015